Tribunal: TJPA
Processo: 0012482-34.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012482-34.2017.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BAR, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
D
ireito civil. Apelação cível. Indenização por dano moral. Projeto de apoio à cadeia produtiva e verticalização da produção de cacau. Prova insuficiente. Cobrança indevida não comprovada. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em determinar se houve pagamento a menor dos valores devidos ao apelante e se as cobranças efetuadas pelo banco foram indevidas, ensejando direito à indenização por dano moral.

III.

Razões de decidir:

3. A planilha apresentada pelo apelante não possui timbre oficial, assinatura ou qualquer elemento que lhe confira autenticidade, sendo insuficiente para demonstrar o pagamento a menor.

4. O ônus da prova incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo produzida qualquer evidência documental apta a comprovar a irregularidade alegada.

5. O boletim de ocorrência anexado aos autos não constitui prova suficiente para demonstrar que o apelante foi efetivamente prejudicado por eventual desvio de valores.

6. Não há comprovação de cobrança indevida ou de conduta abusiva por parte do banco apelado, tampouco demonstração de abalo à honra do recorrente que justifique indenização por danos morais.

7. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de efetivo prejuízo para caracterizar o dano moral, o que não se verifica no caso concreto.

IV.

Dispositivo

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.572.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada em face de BANCO DO ESTADO DO PARA S A e ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BARRAGEIRA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ e ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BARRAGEIRA e, na forma do art. 487, I, do NCPC, extingo o feito, com resolução do mérito.

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa ex vi §2º do art. 85 do CPC. No entanto, em razão da gratuidade concedida ao requerente, fica suspensa a exigibilidade da cobrança das custas processuais, nos termos da lei.”

Nas razões recursais, O apelante sustenta que a sentença desconsiderou os documentos anexados à inicial, notadamente a planilha contendo nomes e valores, que, segundo ele, comprovariam que teria recebido a quantia de R$5.400,00 em desacordo com o montante correto. Argumenta, ainda, que o boletim de ocorrência elaborado pelo então presidente da associação daria suporte à sua alegação de irregularidade na destinação dos valores.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Apenas o apelado Banco do Estado do Pará S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

O apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, os quais objetivavam a condenação dos recorridos ao pagamento de R$9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais) a título de danos morais.

Consta dos autos que o autor, ora recorrente, alega que, embora estivesse previsto o recebimento da quantia de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) em razão de sua participação no Projeto de Apoio à Cadeia Produtiva e Verticalização da Produção de Cacau, foi contemplado com apenas R$1.100,00 (mil e cem reais). Em razão disso, sustenta que os requeridos teriam se beneficiado indevidamente da diferença do valor que lhe era devido. Aduz, ainda, que, a partir de janeiro de 2016, passou a ser reiteradamente contatado pelo Banco do Estado do Pará – Banpará, por meio de inúmeras ligações, ocasião em que a instituição financeira alegava que ele teria recebido os R$5.400,00, exigindo indevidamente a restituição dessa quantia.

A controvérsia recursal reside na análise da prova documental acostada aos autos e na eventual responsabilidade das rés pela suposta irregularidade nos repasses financeiros do Projeto, bem como na existência de cobranças indevidas.

Inicialmente, não merece prosperar a alegação do apelante de que a sentença desconsiderou a documentação apresentada na petição inicial. O Juízo de origem examinou expressamente a planilha anexada e concluiu que o referido documento, por si só, não era suficiente para demonstrar que o recorrente recebeu valor inferior ao devido. Conforme consignado na sentença, a planilha não apresenta timbre oficial, assinatura, carimbo ou qualquer outro elemento que lhe confira autenticidade, sendo, portanto, documento unilateralmente produzido e destituído de força probatória para comprovar o alegado.

Ademais, inexiste nos autos qualquer outro documento apto a demonstrar que o autor recebeu efetivamente apenas R$1.100,00 (mil e cem reais) ou qualquer montante diverso daquele registrado nos documentos oficiais do Projeto. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia ao autor o ônus da prova, encargo que não foi devidamente cumprido.

Quanto ao boletim de ocorrência apresentado, ainda que mencione possíveis irregularidades nos repasses do Projeto, não há qualquer indicativo de que o apelante tenha sido vítima dessas irregularidades. Ressalte-se que o boletim de ocorrência não constitui, por si só, prova da veracidade dos fatos nele narrados, servindo apenas para formalizar a comunicação dos eventos à autoridade policial.

Destaca-se, ainda, que o recorrente foi devidamente intimado para se manifestar sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide e não requereu a produção de outras provas, permanecendo inerte. Assim, deixou de cumprir o ônus processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Mesmo que houvesse inversão do ônus da prova em seu favor, caberia ao apelante produzir, ao menos, prova mínima do alegado, o que não ocorreu.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, este também não merece acolhimento.
A jurisprudência

[1]
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida de dívida não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de abalo significativo à honra ou à imagem do indivíduo.

No caso concreto, não há prova de que a cobrança tenha sido indevida e nem mesmo de que ela ocorreu, tampouco há qualquer elemento que indique abuso na conduta da instituição financeira ou eventual negativação do nome do autor em razão do suposto débito. Dessa forma, ausente qualquer ato ilícito ou violação a direito da personalidade, não há fundamento para o deferimento da pretensão indenizatória.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença impugnada.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem, posto que fixado no patamar máximo.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. COBRANÇA INDEVIDA. INDUZIMENTO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
De acordo com o entendimento do STJ, a cobrança indevida, quando inexistente negativação do nome do consumidor, não gera dano moral presumido.

2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.572.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO ESPECIAL FUNDADA NO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DANO MORAL AFASTADO NA ORIGEM. MERO DISSABOR. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A questão se restringe à ausência de dano moral in re ipsa quando não há inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mas apenas a cobrança indevida de valores.

3. A decisão agravada consignou expressamente que o Tribunal de origem entendeu pela ausência de dano moral em razão da existência de mero dissabor.

4.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à ausência de configuração do dano moral in re ipsa com base na mera cobrança indevida.

5. Dessa forma, não há como se afastar os óbices das Súmulas nºs 7 e 83, ambas do STJ.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 680.723/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 19/9/2016.)

Belém, 08/04/2025